Tribunal: TJMT
Processo: 0018247-16.2018.8.11.0002
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018247-16.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[IARA FERNANDES DA SILVA - CPF: 047.500.621-62 (APELANTE), ELZA DAS DORES MOTA - CPF: 616.205.211-72 (APELANTE), COSMO PEREIRA DA SILVA - CPF: 025.550.954-54 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ELZA DAS DORES MOTA - CPF: 616.205.211-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0018247-16.2018.8.11.0002

APELANTE: IARA FERNANDES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA –DESCABIMENTO – DEPOIMENTO COERENTE E HARMÔNICO DOS POLICIAIS – VERSÃO DEFENSIVA FRÁGIL – LUTA CORPORAL – INEXISTÊNCIA – PROVA PERICIAL CONCLUSIVA – PENA PECUNIÁRIA – PROPORCIONALIDADE COM A REPRIMENDA CORPÓREA IMPOSTA – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM REDIMENSIONAMENTO DE OFÍCIO DA PENA DE MULTA
.

A tese de legítima defesa suscitada nas razões recursais, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do delito está demonstrada de modo irrefutável pelo conjunto probatório coligido ao longo da instrução criminal, em especial pelos contundentes e harmônicos depoimentos dos policias, pela inverossimilhança da versão defensiva e pelo laudo pericial que afasta a existência de luta corporal.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
[Enunciado Orientativo n. 8, Turma de Câmaras Criminais Reunidas].

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”
[Enunciado Orientativo n. 33, Turma de Câmaras Criminais Reunidas].

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se ‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’
(TJDF, RESE no 20120510091147)” [Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 19/11/2015].

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0018247-16.2018.8.11.0002

APELANTE: IARA FERNANDES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Iara Fernandes da Silva, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que a condenou à pena de 20 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 200 dias-multa, pela prática do crime de latrocínio [art. 157, §§ 1o e 3o,
in fine
, do CP].

A defesa aduz que a apelante agiu sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa, pois apenas repeliu a injusta agressão à sua pessoa, haja vista que a vítima a teria confundindo com Elza das Dores Mota.

Prequestiona diversos dispositivos legais.

Postula, ao final, sua absolvição.

A 4a Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Várzea Grande requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, José Norberto de Medeiros Júnior, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0018247-16.2018.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra a apelante,
Iara Fernandes da Silva
, a prática do crime de latrocínio [art. 157, §§ 1o e 3o,
in fine
, do CP], perpetrado em face de
Cosmo Pereira da Silva
, consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“
FATO 1 – FURTO

Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia
12 de outubro de 2018
, por volta das
06:00h
, em um motel localizado na região conhecida como ‘Zero Km’, nesta urbe e Comarca de Várzea Grande,
a denunciada ELZA DAS DORES MOTA
, com consciência, vontade e ânimo de assenhoramento definitivo,
subtraiu
, para si ou para outrem, coisa alheia móvel consistente em
R$ 1.000,00 (mil reais)
,
pertencente à vítima
,
Cosmo Pereira da Silva
(falecido, conforme certidão de óbito f. 28).

Exsurge dos autos que, no dia
11 de outubro
,
no período noturno
,
a vítima Cosmo encontrava-se em um bar na região conhecida como Zero
,
na companhia da pessoa de Altamiro
,
bebendo

quando então
,
por volta das 06:00h da manhã do dia 12
,
decidiu ir com uma mulher a um motel nas proximidades
,
mulher essa que vem a ser a denunciada ELZA DAS DORES MOTA
.

Segundo
relatado por Altamiro
, eis que
na via pública ocorria uma briga entre travestis
, o que fez com que
Cosmo saísse do quarto do motel para ver
, deixando no local seus pertences, inclusive, dinheiro, a saber, R$ 1.000,00 (mil reais).

Nessa toada,
Cosmo teria dito a Altamiro para aguardar-lhe
, pois
retornaria ao quarto para pegar uma camiseta
. Todavia,
quando Cosmo retornou ao quarto
,
verificou que ELZA havia desaparecido e que teria levado seu dinheiro
,
no montante de R$ 1.000,00 (mil reais)
.

Destarte,
Cosmo
e
Altamiro

dirigiram-se a um bar próximo
, conhecido como
‘Point da Gelada’
.

Ocorre que,
enquanto estavam no estabelecimento ‘Point da Gelada’
,
o aparelho celular da vítima Cosmo fora subtraído
, e após essa
identificar o autor e tentar recuperar seu pertence
,
foi atingido por um golpe de faca
,
vindo a óbito
(
FATO 2
).

Logo, aportou uma viatura da Policia Militar que, em diligências,
obtiveram êxito em deter a suspeita ELZA
, a qual teria furtado a vítima momentos antes, sendo que, na ocasião de sua detenção, informou não saber onde deixou o dinheiro, bem como apresentou versões desconexas sobre os fatos.

A indigitada,
ELZA
, ao ser questionada sobre os fatos,
negou a autoria delitiva
, como de praxe, apresentando sua versão para os fatos, fl. 10/12.

FATO 2 – DO LATROCÍNIO

Extrai-se do mesmo caderno inquisitorial que,
logo após o primeiro fato
,
no dia 12 de outubro de 2018
, no estabelecimento denominado
‘Point da Gelada’
, localizado na Rua Santa Helena, esquina com a Rua Bom Jesus, Bairro Jardim Potiguar, nesta cidade e Comarca de Várzea Grande/MT, a denunciada
IARA FERNANDES DA SILVA
com consciência e vontade,
subtraiu
, para si ou para outrem, com ânimo de assenhoramento definitivo, coisa alheia móvel consistente em um
aparelho celular
,
marca LG
,
mediante grave ameaça e violência
,
exercida com emprego de arma branca
(apreendida, conforme f. 6),
violência esta empregada para assegurar a detenção da coisa
e,
da qual resultou a morte da referida vítima por choque hipovolêmico hemorrágico
,
trauma torácico
,
provocada por instrumento perfurocortante
(ferimento cortante de cerca de 1,5 centímetros de extensão diagonal descendente), conforme laudo pericial de fl. 44/74.

Segundo restou apurado,
após ter sido vítima do delito de furto em um motel
(
FATO 1
),
Cosmo

dirigiu-se com a pessoa de Altamiro para um bar denominado ‘Point da Gelada’
, nas redondezas do ‘Zero KM’,
quando lá chegou um rapaz disse a este último que teria visto uma mulher subtraindo um aparelho celular que se encontrava sob a mesa
.

Com isso, Altamiro verificou se o seu celular estava em seu bolso, o que fez com que
Cosmo procurasse pelo seu
, e
não o encontrou
.

Diante da situação,
Cosmo levantou-se e foi em busca da mulher que teria lhe subtraído
o seu aparelho celular, e a localizou, sendo esta identificada como sendo
a denunciada IARA FERNANDES DA SILVA
, a qual se encontrava com uma toalha enrolada na mão para ocultar o bem.

Ao que consta,
Cosmo tentou reaver seu celular
, quando então, a fim de assegurar a impunidade do crime e a detenção da coisa subtraída,
IARA
,
usando de uma faca (apreendida) que portava
, com esta
desferiu um golpe certeiro
, que
atingiu a vítima na região torácica
, ocasionando seu óbito, ainda no local.

Ao ser atingido,
Cosme caiu ao chão
, sendo que
Altamiro ainda foi ao seu socorro
, todavia, em vão, momento em que chegou uma viatura da Polícia Militar, ocasião em que os milicianos detiveram a indigitada IARA.

Não obstante, o Sr. Altamiro informou aos Policiais que teria outra mulher envolvida, qual seja, a denunciada ELZA (FATO 1), qual teria furtado a vítima, momentos antes, em um motel.

Posto isso, os Policiais acionaram o SAMU, que se fez presente no local e constatou o óbito da vítima. Assim,
indagaram à indiciada IARA acerca da arma branca usada no crime
,
tendo ela indicado onde a teria jogado, sendo esta apreendida
”.

Encerrada a instrução processual, o juízo de origem reconheceu a responsabilidade penal da acusada
Iara Fernandes da Silva
, condenando-a pela prática do crime de latrocínio.

No atinente à corréu
Elza das Dores Mota
, sua citação se deu por edital, razão pela qual foi decretada – em relação a ela – a suspensão do processo e do prazo prescricional.

Conquanto o
Fato 1
[Furto praticado por
Elza
] não esteja sob julgamento, fiz questão de transcrevê-lo para melhor compreensão da dinâmica dos fatos, porquanto,
ao que parece
, o segundo crime [latrocínio] foi desdobramento do primeiro, embora praticados por pessoas diversas.

Digo isso porque, de acordo com
Iara Fernandes da Silva
, em seu interrogatório judicial, ela e a corré
Elza
se conhecem há muito tempo, pois são amigas de rua há aproximadamente uma década.

Declarou, ainda, perante a
autoridade policial
, que usam drogas juntas.

Portanto, apesar de inexistir provas concretas neste sentido, é provável que
Elza
e
Iara
tenham combinado de subtrair pertences da mesma vítima que,
em tese
, estava embriagada.

Ou, ainda, pode ser que
Elza
tenha comunicado
Iara
do furto e esta, diante da oportunidade e da facilidade, em razão da situação da vítima, buscou subtrair seu celular.

Conjecturas à parte, o Delegado de Polícia,
Algacir Romeu Brisola
, responsável pela lavratura do auto de prisão em flagrante, declarou, em juízo, que, de acordo com as declarações da testemunha, Sr. Altamiro, a vítima se encontrava alcoolizada.

Nisso, a acusada
Iara
se aproveitou para pegar o celular e, quando a vítima despertou e tentou reaver seu bem, foi atingida por ela.

Neste mesmo sentido, é a declaração do Policial Militar,
Adevair Pereira da Silva
, segundo o qual sua guarnição estava em patrulhamento na Região do Zero, momento em que populares acionaram a viatura, dizendo que uma mulher havia esfaqueado um rapaz.

A testemunha foi informada de que ocorreu um furto de celular, e no instante em que a vítima percebeu, foi pegar o celular com a apelante,
Iara Fernandes
, que desferiu-lhe um golpe de faca.

Disse, ainda, que o celular estava enrolado em um pano, junto com a acusada
Iara
, e, quando o ofendido localizou o aparelho, foi surpreendido com o golpe de faca.

Esta dinâmica dos fatos foi confirmada pelo outro policial responsável pelo atendimento da ocorrência,
Jovelino da Silva Plaqui
, ao asseverar que, após
Iara
pegar o celular, a vítima tentou retomar o aparelho, e por esta razão foi atingida com um golpe de faca que a acusada trazia em sua cintura.

A testemunha ocular,
Altamiro dos Santos Valverde
, embora
não
tenha sido inquirido em juízo, declarou, na fase policial, com riqueza de detalhes, a forma como os fatos ocorreram,
verbis
:

“QUE na data de ontem, saiu com seu amigo de nome COSMO PEREIRA DA SILVA e ambos foram até à Região do Zero KM; QUE ficaram em um bar e, logo depois, COSMO pegou uma garota, posteriormente ficou sabendo que o nome dela é ELZA DAS DORES MOTA, e foram para um motel próximo onde estava; QUE isso já era hoje, por volta das 06:00 horas da manhã; QUE, passados alguns minutos, o depoente ouviu uma discussão na rua, saiu do bar para ver o que era e percebeu que tratava-se de uma briga entre travestis; QUE, nesse momento, viu COSMO na frente do motel, sem camiseta, também vendo o que estava acontecendo; QUE então COSMO disse para o depoente ficara esperando ele ali, que só pegaria a camiseta dele dentro do quarto; QUE quando este voltou para o quarto para pegar a camiseta não viu mais ELZA e voltou dizendo ao depoente que ELZA teria furtado seu dinheiro, em torno de R$ 1.000,00; QUE, após isso, voltaram para o bar, onde o próprio depoente chamou ele para ir embora e largar mão daquele lugar; QUE
quando sentou de volta no ‘Point da Gelada’
e estava conversando,
chegou um rapaz e disse ao depoente
, que
viu uma mulher pegando um aparelho celular da mesa
; QUE o depoente então olhou seu bolso e percebeu que seu celular estava no bolso, foi quando COSMO disse que o dele não estava ali; QUE
ele se levantou e foi atrás da moça, o qual estava com uma toalha na mão escondendo o celular
; QUE COSMO
assim que chegou
,
a moça, posteriormente identificada como IARA FERNANDES DA SILVA, reagiu e tirou uma faca e furou COSMO
; QUE COSMO caiu no chão e o depoente foi socorrer ele, quando logo chegou uma viatura da polícia militar e deteve IARA [...] QUE o depoente afirma que já foi naquele local outras vezes e já viu ambas as suspeitas no local; QUE fazem programa ali; QUE elas são conhecidas umas das outras [...]”.

Pelo vasto conjunto fático-probatório recolhido ao longo da instrução processual, é fácil concluir que não possui a menor plausibilidade a tese de legítima defesa invocada pela defesa.

A apelante,
Iara Fernandes da Silva
, alega, em juízo, que estava de costas e que a vítima a enforcou.

Consignou que entrou em luta corporal, e que o ofendido dizia:
“cadê meu dinheiro”
, pois, segundo supõe, ele teria confundindo a apelante com sua amiga, Elza, porque
“o cabelo era igual”
, e pensou que a ré lhe teria roubado.

Asseverou, ainda, que escapou dele, pegou a faca e socou na vítima, mas que não estava com o celular dela, uma vez que o aparelho estava no chão.

Enfatiza que apenas se defendeu.

Sem desmerecer a versão contada pela apelante, a alegação de que foi confundida com a corré
Elza
, e por esta razão o ofendido a segurou por trás, oportunidade em que se desvencilhou e o atingiu com um golpe de faca, não procede.

Primeiro, porque a corré
Elza
, após
supostamente
subtrair o dinheiro da vítima, não retornou ao estabelecimento comercial onde os fatos ocorreram.

Segundo, ainda que a vítima estivesse alcoolizada, seria difícil confundir fisicamente as corrés
Elza
e
Iara
, apenas porque o cabelo de ambas era parecido.

Destaque-se que as acusadas não possuem traços físicos semelhantes, nem mesmo a cor de pele, a justificar o possível equívoco por parte da vítima

Por fim, em terceiro lugar, as testemunhas foram uníssonas em afirmar que a vítima tentou reaver o celular furtado da acusada, oportunidade em que foi mortalmente atingido.

Some-se, ainda, que não procede a alegação da apelante, no sentido de que entrou em luta corporal com o ofendido.

Digo isso porque, segundo conclusão dos peritos:
“Por ausência de qualquer vestígio, especialmente a ausência de lesão nos membros superiores do sujeito passivo, infere-se que
este não dispôs de tempo ou condição suficiente para autodefesa
:
luta corporal
”
.

Assim, com ênfase para as declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, aliado à conclusão da perícia e a fragilidade da versão defensiva, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Nesse sentido, é o teor do
Enunciado Orientativo n. 8
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
.

Em contrapartida, redimensiono,
de ofício
, a reprimenda pecuniária para 10 dias-multa, a fim de que possa guardar proporcionalidade com a pena corpórea imposta, conforme entendimento pacificado no
Enunciado Orientativo n. 33
, Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas,
sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa
,
em patamar proporcional à pena privativa de liberdade
e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que
“O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
[Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 11/06/2015].

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

De ofício
, redimensiono a reprimenda pecuniária para
10 dias-multa
, mantido o valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Conservo incólumes os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020